Tribunal: TJPA
Processo: 0804425-36.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8928 - Prazo
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804425-36.2024.8.14.0000

REPRESENTANTE: EDILENE DA CRUZ SILVA

AUTORIDADE: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, 54.175.024 RAQUEL NOBRE FERREIRA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS C/C DANOS MATERIAIS C/C PEDIDO LIMINAR. A DECISÃO AGRAVADA FOI A QUE INDEFERIU O PEDIDO DE LIMINAR, POR ENTENDER NÃO ESTAREM PRESENTES O REQUSITOS NECESSÁRIO. DECISÃO CORRETA. AUSENTE A PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO. FRAUDE. DADOS BANCÁRIOS E SENHA. DEVER DE GUARDAR DO TITULAR. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AFASTADA.
ART.14, §3º, II DO CDC. REXURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0804425-36.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: EDILENE DA CRUS SILVA

ADVOGADO: SILAS GUILHERME MACHADO BARROS

AGRAVADO: NU FINANCEIRA S.A – SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO E OUTRA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela de urgência, interposto por
EDILENE DA CRUZ SILVA
, inconformada com a decisão prolatada nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS C/C DANOS MATERIAIS C/C PEDIDO LIMINAR, movida em desfavor de
NUBANK (NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO)
e
RAQUEL NOBRE FERRREIRA.

A decisão agravada foi a que indeferiu o pedido de tutela de urgência, por entender não estarem preenchidos os requisitos necessários.

Informa a Agravante que buscou o Poder Judiciário para obter a concessão da tutela provisória para que o Agravado Banco Nubank suspendesse de imediato o pix de crédito no valor de R$ 2.214,71 (dois mil duzentos e quatorze reais e setenta e um centavos), programado em parcela única e com pagamento agendado para o dia 07/04/2024.

Argumenta que a transação se mostrou fraudulenta e abusiva, uma vez que não contratou este serviço bancário. Salienta que solicitou em medida liminar, também, que o Agravado ficasse impossibilitado de inserir o nome da Agravante em cadastro de inadimplentes até o julgamento final do presente feito, com o fim de evitar prejuízos ainda maiores à Agravante.

Alega que juntou nos autos do processo de 1º grau o extrato da cobrança do pix fraudulento realizado pela Agravada, bem como a transferência no valor exato de R$ 16.641,08 (dezesseis mil, seiscentos e quarenta e um reais, e oito centavos), direcionada para a conta da Agravada Raquel Ferreira. Solicitou em danos materiais a devolução exata do valor.

Aduz ter sido vítima de um golpe, ao receber uma ligação se um suposto funcionário do banco/agravado, que pediu a confirmação de seus dados bancários e, após tal confirmação, percebeu ao abrir seu aplicativo que haviam sido realizadas transações de sua conta, de forma fraudulenta.

Sendo assim, requer o provimento do seu recurso.

Juntou documentos às ID.18652828/18652849.

Às ID.19362449 foi indeferido o efeito suspensivo ao presente recurso.

Às ID.20617048 consta Certidão informando que decorreu o prazo sem que tenham sido apresentadas as contrarrazões.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento. (Plenário virtual).

É o relatório.

Belém, de de 2025.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente agravo.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo “
a quo”,
q
ue
indeferiu o pedido de tutela de urgência, por entender não estarem preenchidos os requisitos necessários.

É cediço que para a concessão da medida de urgência é imprescindível a presença dos requisitos previstos em Lei, que são: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, é preciso que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art.300 do CPC. Vejamos:

Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º
A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Essas exigências deverão comparecer nos autos para demonstrar cabalmente ao Magistrado, o preenchimento das exigências legais, exigindo o exercício de ponderação na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

Analisando detidamente os autos, bem como todos os documentos acostados, entendo estar ausente a probabilidade de provimento do recurso, haja vista, que a agravante não comprovou a verossimilhança de suas alegações.

Digo isto, pois apesar da agravante ter experimentado de um prejuízo financeiro, entendo que isso se deu, pelo fornecimento de sua senha bancária em aplicativo, o que oportunizou para que a fraude ocorresse.

Primeiramente, é sabido que a senha bancária é de uso privativo e de inteira responsabilidade da usuária, ainda que baseado em erro induzido por estelionatários, tal conduta configura culpa exclusiva da agravante, eximindo a instituição financeira da responsabilidade por eventuais prejuízos advindos do golpe.

De acordo com o art.14, §3º, II do CDC, o fornecedor não será responsabilizado quando a culpa é exclusiva do consumidor, como no presente caso, onde a vítima colaborou diretamente para a ocorrência do dano, ao negligenciar as medidas básicas de segurança ao fornecer sua senha.

Vejamos o entendimento Jurisprudencial:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMOS E TRANSAÇÕES CONTESTADOS -
USO DE SENHA PESSOAL - DEVER DE GUARDA DO TITULAR - RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AFASTADA.É do titular da conta bancária, como sabido, o dever de guarda de seu cartão e do sigilo de sua senha pessoal, não podendo a instituição financeira ser responsabilizada por empréstimo e transações realizados eletronicamente por terceiros, mediante utilização da senha pessoal do titular da conta bancária, cuja guarda é de sua exclusiva responsabilidade
. (TJ-MG - AC: 10000205274756002 MG, Relator: José de Carvalho Barbosa, Data de Julgamento: 20/10/2022, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/10/2022).

No mais, responsabilizar o banco/agravado pela restituição desses valores, seria onerar o agravado, tendo em vista, que não ouve erro algum na prestação de serviço.

Por tudo o que foi exposto, Conheço do Recurso e Nego-lhe Provimento, para manter a decisão em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, de de 2025.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 30/04/2025